Tribunal: STF
Processo: Rcl 50366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se reclamação ajuizada por Maria Del Rosario Juanita Gonzalez Vedo em desfavor de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. 



    Narra a reclamante que o AREsp nº 1.486.811/SP foi interposto em face de acórdão proferido em ação de oposição contra ação de usucapião promovida pelos ora beneficiários na 2ª Vara Cível da Comarca de Botucatu/SP.



    Prossegue narrando que, após o trâmite do processo na origem, interpôs recurso especial, o qual não foi admitido pelo TJSP. Interpôs, então, o competente agravo em recurso especial, subindo os autos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.



    Alega que o AResp



     “restou improvido, conforme inclusa R. Decisão Monocrática prolatada pela Eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se adstringiu a copiar os V. Acórdãos oriundos do E. TJSP, invocando a incidência da Súmula 7/STJ, sem, contudo, fundamentar, ainda que minimamente”.



    Interposto recurso extraordinário, o mesmo não teve seguimento, tendo o c. STJ aplicado o Tema 181 de RG para fundamentar a decisão. A parte intentou agravo interno, o qual foi desprovido e embargos de declaração, também rejeitados.



    Sustenta que “o Colendo STJ, em verdade, buscou ampliar o verdadeiro sentido e ALCANCE do Artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil”, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal, que é o único apto a apreciar a existência ou não da repercussão geral em cada caso, nos ternos do Código de Processo Civil e da Constituição Federal.



    Argumenta, ainda, que o Regimento Interno do STF, 



    “além de alicerçar o Artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, ainda demonstra de forma cristalina, que as teses desse Mais Alto Areópago pedem ser REVISTAS, portanto, o Tema 181/STF, é perfeitamente passível de REVISÃO por esse Excelso Supremo Tribunal Federal, vez que a PACIFICAÇÃO de uma determinada questão de ordem constitucional, não pode ser interpretada como sinônimo de PETRIFICAÇÃO da mesma”.



    Requer



    “C) Seja determinada, em CARÁTER LIMINAR, a SUSPENSÃO do processo no qual foi prolatado o V. Acórdão objeto da presente Reclamação Constitucional, com fulcro no Artigo 989, § 2º, do Código de Processo Civil e no Artigo 158 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;



    (...)



    G) Seja julgada PROCEDENTE a presente Ação de Reclamação Constitucional no sentido de CASSAR o V. Acórdão Reclamado, determinando o seguimento do Recurso Extraordinário interposto, com a remessa dos autos a esse Mais Alto Areópago, para a análise do Apelo Extremo cujo trânsito e final provimento ora se almejam.”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. 



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória. 



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    Compulsados os autos, identifico que o recurso extraordinário inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça (decisão que é objeto da presente ação constitucional) foi interposto contra acórdão que manteve decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da impossibilidade de reexame da matéria fática-probatória dos autos, aplicando o verbete 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Extraio, por pertinente, a seguinte manifestação do acórdão proferido na Corte Superior de Justiça:



    “O agravo não prospera. 



    O acórdão recorrido se manifestou de forma suficiente e motivada sobre o tema em discussão nos autos. Ademais, não está o órgão julgador obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos apontados pelas partes, a fim de expressar o seu convencimento. No caso em exame, o pronunciamento acerca dos fatos controvertidos, a que está o magistrado obrigado, encontra-se objetivamente fixado nas razões do acórdão recorrido. Afasto, pois, a alegada violação dos artigos 11 e 489 do CPC. 



    E não é o caso de se afastar a multa aplicada quando do julgamento dos embargos de declaração, pois caracterizado o propósito protelatório no ajuizamento de embargos pela segunda vez com o objetivo de manter a discussão sobre matéria já tratada no acórdão embargado. 



    Quanto ao mais, verifica-se que as conclusões do acórdão recorrido apoiam-se em considerações fático-probatórias que não podem ser revistas nesta oportunidade. Discute-se a nulidade de escritura pública e, segundo a agravante, seu ex-marido teria alienado imóvel qualificando-se falsamente como divorciado, em vez de separado judicialmente, apenas com o intuito de prejudicá-la; o bem teria sido sonegado quando da partilha, de modo que cabível a sobrepartilha. 



    Sobre o assunto, assim se pronunciou o Tribunal de origem (e-STJ fl. 495):



    (...)



    Ficou caracterizado, portanto, que o bem não integrou a comunhão e nunca pertenceu à agravante. Adotar entendimento diverso é inviável em recurso especial, dada a necessidade de revisão de prova para tanto. Por isso foi aplicada ao caso a Súmula 7 do STJ. 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-Doc. 12).



    Destarte, o acórdão fundamentou-se de forma suficiente e clara acerca da impossibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tendo em vista as conclusões firmadas pelo Tribunal de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo).



    Interposto o recurso extraordinário por alegada violação ao artigo 105, III, “a”, da CF/88, o STJ inadmitiu-o, aplicando a tese do Tema 181 da repercussão geral, assim firmada:



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” (Tema 181 RG).



    Assim, não há que se falar em inadequação da inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto no AREsp nº 1.486.811/SP com fundamento no Tema 181, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo em recuso especial limitou-se a apreciar o atendimento dos requisitos de admissibilidade de recurso especial, à luz da disciplina legal e de jurisprudência próprias.



    Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Ressalvados casos excepcionais, não cabe reclamação contra decisão denegatória de recurso extraordinário fundamentada em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Vide precedentes: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nºs 181, 424 e 660 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 25.105/AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 20/2/17). 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(Rcl nº 42.090/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/9/20) .



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, 'deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente